Tribunal: STF
Processo: HC 167804
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1.  O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de “determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer” (ARE 668.870- ED-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2.  Agravo regimental desprovido.